Tribunal: TJBA
Processo: 0311481-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311481-15.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR PENA ESPER Advogado(s): EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA APELADO: RODOLFO FREDERICO PEREIRA TOURINHO Advogado(s):FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Paulo Cesar Pena Esper em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra Rodolfo Frederico Pereira Tourinho e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC. O embargante sustentou a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, inexistindo atuação processual apta a justificar a elevação da verba honorária, requerendo o afastamento da majoração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que majorou honorários advocatícios recursais com fundamento no art. 85, §11, do CPC, mesmo sem apresentação de contrarrazões pela parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração ou esclarecimento do julgado em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e o entendimento da parte recorrente. O acórdão embargado apresenta coerência entre fundamentação e dispositivo, inexistindo vício de contradição interna. A majoração dos honorários recursais decorre do não provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não havendo exigência legal de apresentação de contrarrazões para incidência da verba honorária recursal. O Tema Repetitivo 1059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais pressupõe apenas o desprovimento ou não conhecimento do recurso, não condicionando sua aplicação à efetiva manifestação da parte adversa em grau recursal. A pretensão do embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração. A reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0311481-15.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante PAULO CESAR PENA ESPER e como Embargado RODOLFO FREDERICO PEREIRA TOURINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 3/SO